Tribunal: CARF
Processo: 10880.908020/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908020/2015-19
RESOLUÇÃO
1401-001.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 02-70.261,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908020/2015-19
2
Despacho Decisório que negou o reconhecimento integral de direito creditório de IRPJ, referente
ao ano-calendário de 2012, no valor histórico de R$ 98.230.129,57.
O objeto da controvérsia é o reconhecimento de um crédito de saldo negativo de
IRPJ, utilizado em pedidos de compensação, que foi parcialmente glosado pela fiscalização. A
controvérsia cinge-se a duas parcelas que compõem o saldo negativo: (i) valores de imposto de
renda retido no exterior, glosados sob o fundamento de que a empresa não apurou lucro real
positivo no período; e (ii) valores de imposto de renda retido na fonte no Brasil, principalmente
por órgãos públicos, que não teriam sido confirmados pelas respectivas fontes pagadoras via DIRF.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/15), o que fez com base nas seguintes alegações,
devidamente contextualizadas:

a) Alega que, quanto ao imposto de renda pago no exterior, a única restrição
imposta pelo art. 26 da Lei no 9.249/95 é que o valor a compensar não exceda o
imposto de renda que seria incidente no Brasil sobre os mesmos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, não havendo a exigência de que a empresa
apure lucro real positivo no período de apuração para que possa aproveitar o
crédito;
b) Que, em relação às retenções na fonte no Brasil, a responsabilidade pela
retenção, recolhimento e informação à Receita Federal (via DIRF) é da fonte
pagadora, no caso, majoritariamente órgãos públicos. A empresa não teria
recebido os informes de rendimentos e não poderia ser penalizada pela falha de
terceiros;
c) Que a fiscalização deveria ter diligenciado junto aos órgãos públicos para
confirmar as retenções, consultando os sistemas SIEF e SIAFI, em vez de
simplesmente glosar os valores. Requer, inclusive, a baixa dos autos em
diligência para essa finalidade;
d) Que, alternativamente, a comprovação das retenções pode ser feita por outros
meios de prova, como controles internos, faturas e registros contábeis,
juntando aos autos cópia da DIPJ e planilhas de controle que demonstrariam seu
direito ao crédito.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 02-70.261 (fls. 1116/1127) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2013
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908020/2015-19
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar
saldo do imposto pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados
pela RFB.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. LIMITE PARA COMPENSAÇÃO.
O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o
valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do
lucro real.
Na hipótese de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário,
não ter apurado lucro real positivo, o tributo pago no exterior poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes,
devendo manter controle desses valores na Parte B do Livro de Apuração
do Lucro Real (Lalur).
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE
DO IMPOSTO DE RENDA
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa jurídica se o contribuinte possuir o Comprovante Anual de
Retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Quando a retenção
for efetuada por órgãos públicos e afins, esse comprovante pode ser
substituído por cópia do DARF Siafi, desde que nele esteja expressa a base
de cálculo para recolhimento dos tributos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
CRÉDITO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Na hipótese de crédito utilizado em compensação, o ônus da prova de
certeza e liquidez do referido crédito, requisitos exigidos pelo art. 170 do
CTN para a sua utilização em compensação, incumbe ao autor, identificado
como o declarante da compensação e titular do crédito, por ser essa
comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908020/2015-19
4
Inicialmente, a DRJ apreciou a glosa do imposto de renda pago no exterior. A
decisão fundamentou que, embora o art. 26 da Lei no 9.249/95 estabeleça o direito à
compensação, a Instrução Normativa SRF no 213/2002, em seu art. 14, §§ 11 e 15, regulamenta a
matéria de forma complementar. Conforme a IN, a compensação é limitada à diferença positiva
entre o IRPJ devido com e sem a inclusão dos lucros do exterior. Como a empresa não apurou IRPJ
devido no Brasil (lucro real positivo), não haveria limite para a compensação no período. A decisão
ressaltou que o §15 da mesma IN assegura o direito de compensar esse valor em anos-calendário
subsequentes em que houver lucro, não se tratando de uma perda do direito ao crédito, mas de
um diferimento da sua utilização.
Em seguida, a decisão analisou a questão das retenções na fonte não confirmadas.
A DRJ afastou o pedido de diligência, argumentando que o ônus da prova da certeza e liquidez do
crédito é do contribuinte, conforme o art. 170 do CTN e o Código de Processo Civil. Portanto,
caberia à empresa apresentar a documentação comprobatória, e não à autoridade fiscal
diligenciar para constituir prova em seu favor. O voto destacou que o § 2o do art. 943 do RIR/1999
exige expressamente que o contribuinte possua o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora para poder compensar o imposto.
Por fim, a DRJ considerou que os documentos apresentados pela contribuinte
(cópia da DIPJ e planilha de controle interno) não eram hábeis para substituir os comprovantes
oficiais de retenção exigidos pela legislação. O acórdão concluiu que, se a empresa não recebeu os
comprovantes das fontes pagadoras, deveria ter agido diligentemente para cobrá-los e instruir o
processo com a documentação adequada, o que não fez.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Em sede recursal, o
contribuinte inova/desenvolve os seguintes pontos:

a) Alega que a vedação à compensação do imposto pago no exterior, imposta pelo
§15 do art. 14 da IN SRF no 213/2002, é ilegal por extrapolar os limites do art. 26
da Lei no 9.249/95. Argumenta que a IN criou uma restrição não prevista em lei,
violando o princípio da legalidade (art. 100, I, do CTN), e que o CARF não está
impedido de afastar a aplicação de instrução normativa ilegal;
b) Que, quanto às retenções na fonte, anexa novos documentos (DIRF's originais e
retificadoras) para comprovar que, em alguns casos, o valor efetivamente retido
pelas fontes pagadoras era superior ao considerado pela fiscalização, ou que
DIRF's foram retificadas posteriormente ao despacho decisório, majorando o
crédito. Pede, com base nesses novos fatos, a baixa dos autos em diligência para
reanálise;
c) Que junta os comprovantes das retenções sofridas no exterior, devidamente
chancelados pelas autoridades consulares, e justifica a apresentação tardia
desses documentos por motivo de força maior, devido à burocracia para sua
obtenção, invocando o art. 16, §4o, "a", do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908020/2015-19
5

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, o despacho decisório (fls. 1087/1113) em face do qual a
Recorrente manifestou sua inconformidade reconheceu, da quantia pleiteada, R$ 95.176.766,95,
tendo em vista a sua não confirmação: (i) do valor total referente ao imposto de renda retido no
exterior, pois, a “empresa não apurou imposto devido no período” (fl. 1089) e (ii) de algumas das
retenções na fonte indicadas na DIPJ/2013, referentes, principalmente, a prestações de serviços a
órgãos públicos sob o código de receita 6190, haja vista que estas não foram validadas com as
DIRF’s transmitidas pelas respectivas fontes pagadoras.
A recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, alegou:

(a) Relativamente ao imposto de renda retido na fonte no Brasil: acostou-se aos
autos documentação paralela comprovando o valor das retenções sofridas pela
Recorrente naquele ano, sem prejuízo do pedido de que as retenções fossem
atestadas, também, pelas fontes pagadoras, já que elas não disponibilizaram os
competentes informes de rendimento envolvidos na citada operação;
(b) Quanto ao imposto de renda retido no exterior: o entendimento da Receita
Federal de que não seria possível a compensação desse valor em virtude de a
empresa não ter apurado imposto a pagar no exercício em questão não procede,
já que a única limitação imposta pelo art. 26 da Lei no 9.249/1995 é de que o valor
a se compensar não exceda “o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital”.

A DRJ, por sua vez, não acolheu a manifestação de inconformidade adotando as
seguintes razões:

(a) Quanto ao IRRF: a Recorrente não teria apresentado documentação
comprobatória hábil a suportar o IRRF utilizado. Ademais, no que diz respeito à
desconformidade entre os valores declarados na DIPJ/2013 da empresa e nas
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908020/2015-19
6
DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras, afirma: “O que se deduz é que, nas
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, não há a informação da retenção que
o contribuinte afirma ter sofrido” (fl. 1124).;
(b) Quanto ao imposto de renda retido no exterior: manteve-se o entendimento
original de que haveria vedação à compensação dessa parcela devido ao fato de
que naquele ano a empresa não apurou lucro real positivo. Entendimento estaria
respaldado pelo §15 do art. 14 da IN SRF no 213/2002, que supostamente
regulamentou o art. 26 da Lei no 9.249/1995.

Pois bem, em sede recursal, em diálogo com a decisão quanto às retenções na
fonte, anexa novos documentos (DIRF's originais e retificadoras) para comprovar que, em alguns
casos, o valor efetivamente retido pelas fontes pagadoras era superior ao considerado pela
fiscalização, ou que DIRF's foram retificadas posteriormente ao despacho decisório, majorando o
crédito. Pede, com base nesses novos fatos, a baixa dos autos em diligência para reanálise.
Em relação ao IR pago no exterior, também anexa novos documentos para
comprovar a legalidade das retenções, mas o ponto fulcral se refere à vedação de utilização do
imposto no caso concreto, vez que inexiste imposto a pagar no Brasil, o que acarretaria na
formação de saldo negativo com o referido pagamento.
Em relação à segunda matéria, trata-se de questão de mérito a ser apreciada
quando do prosseguimento do julgamento. Já existem precedentes deste Conselho sobre o tema.
Entretanto, entendo que o presente processo não está apto a seguir no julgamento
por entender que deve ser acatado o pedido de diligência da Recorrente em relação à
comprovação do IRRF.
Isto porque, o indeferimento se deu em razão de matéria fática e probatória. A
Recorrente evoluiu na instrução probatória, trazendo novas provas que precisam ser apreciadas
pela unidade de origem.
Além disso, justificou de forma dialética alguns exemplos práticos que demonstram,
por exemplo, retificações em DIRFs. Ademais, tratando-se de retenções sofridas por órgãos
públicos, este Conselho já se deparou por diversas vezes, diante de uma dificuldade no
cumprimento correto das obrigações acessórias por parte dos referidos órgãos e, por muitas
vezes, transferindo o encargo e ônus probatório completamente para os contribuintes.
Ademais, diante da proposta de conversão entendo oportuno aproveitar a
oportunidade para confirmar o cumprimento formal dos requisitos para reconhecimento e
eventual aproveitamento do Imposto Pago no exterior, cujo mérito será apreciado em momento
oportuno.
Desta feita, por estas razões, entendo razoável e relevante a referida conversão em
diligência, garantindo-se a busca da verdade material.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908020/2015-19
7
Nestes termos, oriento meu voto para que a unidade de origem:

a) Análise os documentos apresentados pela Recorrente, no que se refere à
comprovação das efetivas retenções na fonte, bem como o respectivo
oferecimento à tributação;
b) Analisar os documentos apresentados relativamente à comprovação do IR pago
no exterior e apreciar, tão somente, o cumprimento dos requisitos formais para
seu reconhecimento, nos termos do que dispõe a IN SRF no 213/2002;
c) Caso necessário, intime a contribuinte para apresentar documentos fiscais e
contábeis complementares que a autoridade diligente entender necessários;
d) Após, elabore relatório conclusivo e, sendo o caso, indique o valor do direito
creditório a ser reconhecido quanto ao IRRF e, se o crédito relativo ao TR pago
no exterior cumpriu os requisitos formais previstos na IN SRF no 213/2002;
e) Intime a Recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias;
f) Ato contínuo, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1229
DF CARF MF
Original